Tribunal: TJDFT
Processo: 0706587-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AJUIZADA PELA SEGURADORA. CULPA DO SEGURADO. PROVA. GRAVAÇÃO DE CONVERSA POR UM DOS INTERLOCUTORES. POSSIBILIDADE. RECONVENÇÃO. DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PELO RÉU. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 786 do Código Civil prevê que: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

2. Na hipótese, a seguradora não tem direito ao ressarcimento do valor da indenização, porquanto o sinistro foi causado por culpa de seu próprio segurado.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 583.937, com Repercussão Geral (Tema 237), fixou a seguinte tese: “É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro”.

4. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte não constitui dano material passível de indenização. Precedentes.

5. Recursos conhecidos e não providos. Honorários majorados.